Tribunal: TJSP
Processo: 1003844-12.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Constatação de abusividade das

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Constatação de abusividade das taxas contratadas – Limitação dos juros – Admissibilidade, na espécie – Juros remuneratórios considerados abusivos, por superarem o dobro da taxa média praticada no mercado em operações da mesma natureza e período – Necessidade de readequação, conforme a média apurada – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou o réu à restituição em dobro, dos valores pagos a maior pela autora – Réu que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro, por ser consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade de cláusulas contratuais abusivas – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior deve operar-se de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do réu, diante do reconhecimento das abusividades praticadas – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso provido em parte, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.